Tribunal: TJDFT
Processo: 0735461-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Apelação intempestiva. Não conhecimento.
Se o réu, intimado pessoalmente, diz que não tem interesse em recorrer e, publicada a sentença no diário de justiça eletrônico, a defesa até então constituída não recorre, não se conhece da apelação interposta intempestivamente pelo novo patrono constituído pelo réu. Apelação não conhecida.